Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703474-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: J.J. INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Secretário da Economia do DF, em informações prestadas a esta Relatoria (Id 27209440), argui sua ilegitimidade passiva ad causam. O DF (id 27329050) requer seu ingresso no feito, suscita a referida preliminar e a de incompetência do Juízo. Manifeste-se, pois, a impetrante acerca das preliminares suscitadas, no prazo de 15 (quinze) dias. Apreciarei a admissibilidade dos declaratórios opostos pela impetrante (id 26851544) após o retorno dos autos. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR